Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729317-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, o agravante acorrera aos autos informando que, após a habilitação do ente público nos processos judiciais relativos aos créditos estampados nos precatórios ofertados à compensação pela agravada, anuíra com o levantamento dos valores depositados judicialmente, manifestando desistência quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que aviara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudidas essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator